Tribunal: TJDFT
Processo: 0722986-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR APROVADO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PARTE VENCIDA QUE NÃO DEU CAUSA À DEMANDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. À luz do princípio da causalidade, não pode ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência instituição de ensino particular que indefere matrícula de menor de dezoito anos em curso supletivo em conformidade com as normas a cujo cumprimento estava adstrita.
II. Apelação desprovida.